Tribunal: STF
Processo: Ext 1003
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-19
Data de publicação: 2006-10-19

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TRATADO COM O PAÍS REQUERENTE.
   PROMESSA DE RECIPROCIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO À LUZ
   DA CONSTITUIÇÃO ALEMÃ. INDEFERIMENTO DO PLEITO.
A Constituição
   da República Federal da Alemanha contém vedação à extradição do
   nacional alemão (art. 16), sem estabelecer qualquer exceção.
Por
   essa razão, o Estado Requerente não demonstra estar habilitado a
   cumprir promessa de reciprocidade quando esta é formulada no bojo
   de pedido de extradição de pessoa que ostenta a condição de
   cidadão brasileiro naturalizado, como é o caso dos
   autos.
Ausentes os pressupostos do art. 76 da Lei n°
   6.815/80.
Pedido de extradição indeferido.